Tribunal: TJBA
Processo: 8013029-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8013029-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: LOURIVAL SOARES DO NASCIMENTO NETO e outros

Advogado(s)
:
LOURIVAL SOARES DO NASCIMENTO NETO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Habeas Corpus
impetrado em favor de
João Vitor Sertão dos Santos
,
preso em flagrante no dia 03.03.2025, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006 e art. 311, do CP. O Impetrante alega ausência de
fundamentação idônea no decreto prisional, não preenchimento dos requisitos legais, além da desnecessidade e desproporcionalidade na manutenção da medida extrema.

2. Denúncia oferecida nos autos da ação penal n°
8002252-13.2025.8.05.0141
, segundo a qual o Paciente foi surpreendido na posse de 15 (quinze) pedrinhas de crack, 20 (vinte) pinos de cocaína, pesando 28,30g (vinte e oito gramas e trinta centigramas) e 15 (quinze) petecas de maconha, com peso de 407,10g (quatrocentos e sete gramas e dez centigramas), bem como
uma motocicleta
Honda/Fan, cor vermelha, com o número do chassi suprimido
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, encontrando-se preenchidos os requisitos legais do art. 312, do CPP; (ii) identificar se as condições pessoais favoráveis do Paciente são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar; (iii) saber se a manutenção da medida extrema se mostra desproporcional em relação à pena a ser aplicada; (iv) analisar a viabilidade de revogação da segregação, considerando que o Paciente possui filha menor de idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Há
prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. Fundamentação concreta da prisão cautelar evidenciada pela gravidade da conduta imputada ao agente e da sua periculosidade, diante da
quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, além da apreensão de uma motocicleta com o número do chassi suprimido.

5. Condições pessoais favoráveis,
por si sós, não afastam a necessidade da medida extrema, quando presentes os pressupostos legais (arts. 312 e 313, do CPP).

6. A alegação de dependência de filha menor não conduz a revogação da segregação cautelar. Ausência de comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados da menor, como descreve o art. 318, III e VI, do CPP.

7. A proporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena final e regime inicial só pode ser avaliada após a conclusão do julgamento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. É cabível a prisão preventiva quando fundamentada em circunstâncias concretas que evidenciem a gravidade da conduta, a periculosidade do agente e o risco à ordem pública. 2. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao Paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais. 3. O fato de o agente possuir filho menor de idade não conduz a automática revogação da segregação cautelar. 4. A proporcionalidade da medida extrema e
m face de eventual condenação do agente
só pode ser avaliada após a conclusão do julgamento da ação penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 313, 313 e 318, III e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no HC nº 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023; STJ,
HC n° 427.471/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 14/2/2018; STJ,
HC n° 319.136/RO, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 25/11/2015.

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Habeas Corpus nº
8013029-92.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante
Lourival Soares do Nascimento Neto
, como Paciente
João Vitor Sertão dos Santos
e, como Impetrado, o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié
/BA
.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
,
em
conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.